Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004979-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (APELADO), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. DIFAL/ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar ato praticado por autoridades da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na apreensão de mercadoria e exigência imediata de recolhimento de ICMS/DIFAL, com base no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1171746-4. O Juízo de Primeiro Grau concedeu a ordem, determinando a liberação da carga, reconhecendo a ilegalidade da apreensão como meio coercitivo de cobrança e declarando inexigível o valor consignado no TAD. O Estado de Mato Grosso apelou, insurgindo-se exclusivamente contra a declaração de inexigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo de cobrança de tributo; (ii) estabelecer se o Termo de Apreensão e Depósito configura instrumento válido de constituição do crédito tributário, dotado de exigibilidade, apto a afastar a declaração de inexigibilidade pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 323 do STF, veda expressamente a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, por violar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da liberdade econômica.

4.

A legislação estadual (Lei n. 7.098/1998, art. 39-B) e o Regulamento do ICMS (Decreto n. 2.212/2014, art. 966) atribuem ao Termo de Apreensão e Depósito a natureza de ato formal de constituição do crédito tributário, cujo processamento respeita o contraditório e a ampla defesa.

5.

O TAD inaugura procedimento administrativo fiscal regular, assegurando ao contribuinte meios de impugnação, revisão e controle da exigência, razão pela qual não se confunde com exigência arbitrária e não pode ser declarado inexigível por mandado de segurança.

6.

A pretensão de declaração de inexigibilidade do crédito tributário demanda análise técnica e probatória sobre a legalidade da obrigação tributária, o que extrapola os limites da via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.

2.

O Termo de Apreensão e Depósito constitui ato formal de constituição do crédito tributário, dotado de exigibilidade, cuja validade deve ser questionada nas vias administrativas ou judiciais próprias, não cabendo sua desconstituição em mandado de segurança.

3.

O mandado de segurança não é meio idôneo para declarar a inexigibilidade de crédito tributário regularmente formalizado por TAD, devendo ser preservada a estrutura do procedimento fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos LIV e LV, e 170, parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 39-B; Decreto n. 2.212/2014 (RICMS/MT), arts. 966 e 938-A; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda e ao Subsecretário Adjunto de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, determinar a imediata liberação da carga apreendida, bem como declarar inexigível o recolhimento imediato do valor indicado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1171746-4.

Nas razões recursais, o Apelante alega o Magistrado de Primeiro Grau declarou, de forma genérica e antecipada, a inexigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que o Termo de Apreensão e Depósito não consubstanciaria lançamento definitivo e de que eventual exigência de pagamento dependeria da instauração de processo fiscal próprio.

Aduz que tal entendimento contraria o disposto no artigo 39-B da Lei Estadual n. 7.098/1998, afirmando que o referido dispositivo rege especificamente o crédito tributário formalizado por meio de Termo de Apreensão e Depósito, disciplinando sua validade, exigibilidade e respectivo processamento administrativo.

Defende que o Termo de Apreensão e Depósito não se trata de mero instrumento preparatório, mas de ato formal de constituição do crédito tributário, dotado de exigibilidade, cujo processamento ocorre no âmbito da Administração Tributária.

Sustenta que o § 1o do artigo 39-B da referida lei prevê o processamento, revisão e decisão do crédito pela unidade expedidora e, vencido e não pago, sua conversão em Aviso de Cobrança para fins de inscrição em dívida ativa, com aplicação de penalidade cabível ao lançamento de ofício, quando for o caso.

Argumenta, ainda, que a legislação regulamentar reforça a exigibilidade do crédito formalizado por Termo de Apreensão e Depósito, destacando que o artigo 966 do RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014) prevê a emissão eletrônica do termo para formalizar, instrumentar e exigir crédito tributário relativo a operações e/ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito.

Ressalta que o Magistrado singular incorreu em equívoco ao equiparar o Termo de Apreensão e Depósito a procedimento fiscal pendente de constituição do crédito tributário, reiterando que se trata de instrumento formal e válido para a exigência tributária e que, embora o lançamento seja considerado provisório até o decurso do prazo para pagamento voluntário ou impugnação, o termo constitui o crédito tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Sem contrarrazões ao Apelo (id. 322251547).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a declaração de inexigibilidade do crédito tributário consignada na sentença, mantendo-se, contudo, a concessão da segurança quanto à liberação das mercadorias e à vedação da apreensão como meio coercitivo de cobrança

(id. 338158879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda e ao Subsecretário Adjunto de Administração Fazendária, concedeu a ordem, reconhecendo a ilegalidade da apreensão de mercadorias como instrumento de coerção para cobrança tributária, determinando a liberação da carga e afastando a exigência imediata do valor consignado no respectivo termo fiscal.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por IBRAP – Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos S/A, objetivando afastar ato reputado ilegal praticado por autoridades fazendárias estaduais, consistente na apreensão de mercadorias em trânsito e na exigência imediata de recolhimento de ICMS/DIFAL, formalizada por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1171746-4, bem como de obter a liberação da carga apreendida e, ao final, a declaração de inexigibilidade do valor exigido.

Na petição inicial, a Impetrante alegou que a apreensão ocorreu no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, sob o fundamento de suposta irregularidade no recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte, sustentando, todavia, que o tributo foi devidamente recolhido, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 87/2015 e com o Convênio ICMS n. 236/2021.

Defendeu ser inadmissível a utilização da retenção de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, por violação a princípios constitucionais e à orientação consolidada acerca da matéria.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a. Que seja concedia liminar, para cessar a medida coatora nos termos do artigo 7o inciso III, da lei 12.016/09, liberando-se ato contínuo a mercadoria apreendida, comunicando-se eletronicamente à autoridade coatora para que cumpra de imediato a

decisão, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por V. Exa;

b. Notificação da autoridade coatora, nos termos do artigo 7, Inciso I da lei 12.016/09;

c. Oitiva do ministério público, nos termos do artigo 12o da lei 12.016/09;

d. De ciência ao órgão de representação judicial, da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7o inciso II, da lei 12.016/09, de forma eletrônica, com vistas à agilizar o procedimento de liberação.

e. Ao final, requer-se a concessão da segurança em definitivo, com a confirmação da liminar deferida, declarando-se inexigível o pagamento do DIFAL/ICMS nos moldes apontados no TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO No: 1171746-4, anulando-se por consequência referido ato.”.

Após regular processamento, sobreveio a sentença que concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos:

“[...] a documentação acostada evidencia que houve o recolhimento do valor correspondente ao diferencial de alíquota (DIFAL), conforme previsto na Emenda Constitucional n.o 87/2015 e no Convênio ICMS n.o 236/2021, inclusive com apresentação de guia de recolhimento (GNRE) e respectiva nota fiscal (DANFE n.o 000.598.581).

Ainda que se questione eventual insuficiência ou divergência no valor recolhido, não se pode admitir a apreensão de mercadorias como meio de exigência forçada do crédito tributário, o que constitui sanção política rechaçada pela jurisprudência pátria.

Conforme estabelece a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” A retenção de bens como forma de compelir o contribuinte ao recolhimento de valores é manifestamente ilegal, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da liberdade econômica, consagrados nos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Assim, tendo sido formalizada a autuação fiscal por meio do termo de apreensão, e estando a exigência tributária pendente de eventual lançamento definitivo, mostra-se desarrazoada a manutenção da retenção da mercadoria, impondo-se a liberação do bem e o reconhecimento da ilegalidade do ato coator.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos artigos 1o e 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança requerida por IBRAP – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO S.A., para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e, por consequência:

a) determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, constante na DANFE n.o 000.598.581, objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1171746-4, vedada a prática de qualquer novo ato de retenção da carga com fundamento no mesmo fato gerador;

b) reconhecer a ilegalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo para cobrança de suposto débito tributário, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal;

c) declarar inexigível, nos termos da via mandamental, o recolhimento imediato do valor consignado no referido termo de apreensão, ressalvada à autoridade fazendária a possibilidade de proceder ao lançamento fiscal próprio, na via adequada, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]”. (id. 322251541).

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora mostra-se objetivamente delimitada, porquanto o próprio Apelante restringe sua insurgência exclusivamente ao item “c” do dispositivo sentencial, não havendo qualquer inconformismo quanto aos comandos que determinaram a liberação da mercadoria apreendida e reconheceram a ilegalidade da retenção como meio coercitivo de cobrança tributária.

De fato, no ponto, a sentença merece integral confirmação.

Como é cediço, condicionar a liberação da carga ou do veículo ao pagamento de tributo supostamente devido extrapola os limites da atuação fiscalizatória e configura desvio de finalidade, pois transmuta a apreensão administrativa em verdadeiro instrumento de coerção para cobrança de crédito tributário, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

A medida de apreensão, quando admitida, deve restringir-se ao tempo estritamente necessário à lavratura do respectivo termo fiscal, não podendo subsistir como mecanismo indireto de arrecadação. Nesse aspecto, a ordem concedida nos itens “a” e “b” do dispositivo mostra-se correta e juridicamente adequada, devendo ser preservada.

Diversa, contudo, é a conclusão a que se chega quanto à declaração de inexigibilidade do crédito tributário, nos termos em que lançada no item “c” da sentença.

Isso porque o Termo de Apreensão e Depósito Eletrônico (TAD-e) não se qualifica como simples ato preparatório ou expediente preliminar de fiscalização, mas, nos termos expressos da legislação tributária estadual, constitui instrumento formal de constituição e formalização do crédito tributário.

O artigo 39-B da Lei Estadual n. 7.098/1998 é claro ao estabelecer que o crédito tributário pode ser formalizado, para fins de exigência do imposto e acréscimos legais, por meio do Termo de Apreensão e Depósito, submetendo-se, a partir de então, ao regular processamento administrativo.

Em igual sentido, o artigo 966 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014, dispõe que o TAD será emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações vinculadas a mercadorias em trânsito.

Daí decorrente, a partir da lavratura do TAD, inaugura-se, portanto, processo administrativo fiscal próprio, no qual se assegura ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à discussão do critério de cálculo adotado, da base de incidência do tributo, da multa aplicada e de todos os demais aspectos inerentes à obrigação tributária.

Dessarte, a exigibilidade do crédito, nesses termos, não implica supressão de garantias do contribuinte, mas, ao revés, submete-se a rito previamente estabelecido em lei, com previsão de prazos, meios de impugnação e instâncias de revisão.

A legislação regulamentar, inclusive, estabelece que o contribuinte dispõe de 30 (trinta) dias úteis para cumprir a exigência fiscal ou apresentar impugnação administrativa, contados da ciência da lavratura do termo, conforme disciplina o artigo 938-A do RICMS/MT. Essa circunstância evidencia que a constituição do crédito tributário pelo TAD não se confunde com exigência arbitrária ou imediata de pagamento, mas integra procedimento administrativo estruturado e dotado de garantias formais.

Nesse contexto, embora o mandado de segurança se revele via adequada para afastar o ato coator consistente na apreensão indevida da mercadoria e na coação para pagamento imediato do tributo, não se presta à desconstituição do crédito tributário em si, regularmente formalizado por instrumento previsto em lei.

A pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida pressupõe o enfrentamento do mérito da obrigação tributária principal, notadamente quanto à correção do cálculo do ICMS/DIFAL, é matéria que demanda análise técnica e probatória incompatível com a estreita via mandamental.

Assim, ao declarar inexigível o crédito tributário consignado no Termo de Apreensão e Depósito, ainda que ressalvada a possibilidade de lançamento posterior, a sentença acabou por extrapolar os limites objetivos do mandado de segurança, esvaziando, ainda que parcialmente, a eficácia do regime jurídico do lançamento tributário previsto na legislação estadual.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, para afastar a declaração de inexigibilidade do crédito tributário constante do item “c” do dispositivo sentencial, preservando-se, contudo, a concessão da segurança quanto à liberação da mercadoria e ao reconhecimento da ilegalidade da apreensão como meio coercitivo de cobrança, mantendo-se hígido o Termo de Apreensão e Depósito como ato formal de constituição do crédito, a ser discutido nas vias administrativas ou judiciais próprias.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar parcialmente a sentença, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026